Tribunal: TJDFT
Processo: 0718482-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718482-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOSSO DE OLIVEIRA, ADIR DUARTE DE OLIVEIRA JUNIOR, CRISTIANE DOSSO DE OLIVEIRA, EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA HENZEL, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BLOCH DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID no 31065072, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Na mesma oportunidade, encaminhe-se ao STJ a petição de ID no 31301269, em que o agravante BANCO DO BRASIL S/A formula pedido de desistência parcial do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007